Tribunal: TJDFT
Processo: 0714495-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714495-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: EDMILSON FERREIRA DA SILVA, BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA DESPACHO Uma vez que não há pedido de urgência ou de atribuição de efeito suspensivo, intimem-se as partes agravadas para, caso queiram, apresentem resposta ao recurso. Após, ao MP. Brasília,3 de junho de 2020 13:57:19. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA